Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA OMISSÃO RELACIONADA À PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA TESE N. 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA N. 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão, no acórdão, no tocante à tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos pelo embargante não foi ignorada, pois o julgamento orientou-se pela compreensão de que prevalece a admissão pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da questão concernente à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa com fulcro no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.